Tribunal: STF
Processo: HC 66157
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-09
Data de publicação: 1988-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. INTIMAÇÃO
IRREGULAR DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUIZO AO RÉU.
NÃO HÁ PREJUIZO PARA O RÉU POR NÃO TER SIDO INTIMADO DA DECISÃO
IRRECORRIVEL. JULGAMENTO QUE NÃO SUSPENDE O CURSO DA AÇÃO PENAL
(ARTS. 100 E PARAGRAFOS 111 DO CPP). AUSÊNCIA DE PREJUIZO QUE
DESAUTORIZA A NULIDADE PLEITEADA (ART. 566 DO CPP).
ORDEM DENEGADA.